Tribunal: TCU
Processo: 002.927/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia em que são noticiadas irregularidades relacionadas ao Projeto Veículo Aéreo Não Tripulado - Vant, conduzido pelo Departamento de Polícia Federal - DPF, apreciado pelo Acórdão 2124/2019-TCU-Plenário . Nesta fase, verifica-se o cumprimento da determinação expedida em seu subitem 1.7. Considerando que o Departamento de Polícia Federal informou que o acordo firmado com o Comando da Aeronáutica viabilizou o restabelecimento das condições de operacionalidade do sistema, resultando na assinatura de contratos com o fabricante; considerando que a transferência de tecnologia está contratualmente garantida, dependendo apenas de celebração de contratos subsequentes de aquisição de Vants; considerando que o gestor máximo da Polícia Federal comprometeu-se formalmente a comunicar a esta Corte de Contas, tão logo o cenário atual permita, as próximas etapas e os resultados alcançados a partir do acordo firmado com o Comando da Aeronáutica; considerando que já estão em estudo, em planejamento e em andamento os aprimoramentos capazes de proporcionar os resultados práticos propugnados pelo TCU; considerando que as determinações do TCU não devem adentrar nível de particularidade que restrinja a discricionariedade do gestor quanto aos meios para correção da situação encontrada no órgão; considerando a anuência do secretário da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública à proposta da diretora da subunidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 2124/2019-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal, ao Comando da Aeronáutica e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.927/2017-9 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.